Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1045690-94.2021.8.11.0041 – Capital
Agravante: Marcelo Inácio de Araújo
Agravado: Renato Costadelle
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Inácio de Araújo em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos e reintegração de posse que move contra Renato Costadelle, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de ser reintegrado na posse do bem objeto do pacto entabulado entre as partes.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o agravado não cumpriu com sua obrigação contratual, uma vez que efetuou o pagamento apenas do valor referente à entrada, contudo, não contraiu o financiamento bancário para a quitação do saldo remanescente. Segue sustentando, que notificou extrajudicialmente o agravado para purgação da mora, porém, o mesmo quedou-se inerte, de modo que está tendo diversos prejuízos, mormente pelo fato do referido imóvel estar sendo anunciado em sítios eletrônicos de venda pela internet, restando evidente a inexistência de perigo de dano na espécie. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, a questão afeta a suposta ausência de pagamento deve ser melhor esclarecida, mormente pelo fato da existência da teoria do adimplemento substancial, motivo pelo qual, em sede de cognição sumária e nesta quadra inicial, a r. decisão se mostra acertada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator